Tribunal: TJDFT
Processo: 0735756-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO). CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇAS INDEVIDAS. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. CUSTAS E PREPARO. RECOLHIMENTO INCOMPLETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO REQUERIDA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c danos morais e pedido de tutela de urgência, julgada parcialmente procedente, determinando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora no 542723-1, declarando a nulidade do termo de confissão de dívida no 1845570 e a inexistência de débito remanescente, além de determinar a revisão das faturas de janeiro a junho/2019, bem como as vencidas no curso do processo e reemiti-las com a média do consumo do ano de 2017.
2. Em seu recurso, a parte ré alega presunção de legitimidade dos documentos e atos praticados, sendo dotados de veracidade. Alega que o ônus de provar que as cobranças estavam incorretas é da parte autora e não da ré. Requereu a improcedência dos pedidos. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas, argüindo preliminar de deserção, isto em razão da falta de recolhimento das custas processuais, pois somente houve o pagamento do preparo e no mérito pede a manutenção da sentença.
3. Trata-se de relação de consumo, visto que a recorrente é fornecedora de serviços, cuja destinatária final é a recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
4. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento das custas e do preparo, que deve ser feito em até 48 horas após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção.

5. Para interpor recurso inominado o recorrente deve efetuar o preparo, o que inclui o pagamento das custas processuais e do preparo, em sentido estrito. Conforme o Enunciado 80 - FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art.1007, § 2o, do CPC/15".

6. Inexistindo o comprovante do recolhimento das custa e do preparo recursal de forma completa, e sem formulação de pedido de gratuidade de justiça, deserto é o recurso. Precedentes: (Acórdão 1235189, 07142271220198070003, , Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1229661, 07036740320198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221341, 07301677520198070016, , Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Recurso da parte ré não conhecido.

8. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte autora, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).